Tribunal: STF
Processo: ARE 1279449
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária de Alagoas, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. AVERBAÇÃO. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO TRF5. INEXISTÊNCIA DO DIREITO. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega violação do disposto no artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal.



    Sustenta que



    “deve ser reformado o v. Acórdão com base na posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Mandado de Injunção nº 1312/DF. Sendo assim, deve ser reformado o Acórdão da eg. Turma Recursal da Seção Judiciária de Alagoas, em face dos fundamentos fáticos e jurídicos expostos nesta peça recursal ou deve ser suspenso o processo até que exsurja decisão nos autos do Recurso Extraordinário sob o nº 1.014.286/SP – Tema 942, processo no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria”. 



    Em 6/8/2020, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 942).



    Em juízo negativo de retratação, a Turma Recursal da Seção Judiciária de Alagoas, por compreender inexistente conflito entre o acórdão recorrido e o decidido pelo Supremo no Tema nº 942, manteve seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL (PERICULOSIDADE) EM TEMPO COMUM. TEMA 942/STF. TÉCNICO JUDICIÁRIO DE SEGURANÇA. ANALOGIA À ATIVIDADE DE VIGILANTE. ATIVIDADE ESPECIAL A QUALQUER TEMPO. TEMA 1031 DO STJ. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO COMO REQUISITO DA PERICULOSIDADE. TEMA 128 DA TNU. AUSÊNCIA DE FORMULÁRIO PPP OU LAUDO TÉCNICO COMPROVANDO A PERICULOSIDADE DA ATIVIDADE EXERCIDA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO”.



    Decido.



    A Corte de origem, em exercício do juízo de retratação para fins de adequação do acórdão recorrido ao que decidido pelo STF no Tema nº 942 da sistemática da repercussão geral, compreendeu que o arresto combatido está em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 942, amparada na seguinte fundamentação:



    “8. Adequando-se a análise do caso concreto à jurisprudência pertinente do STF (Súmula Vinculante nº 33 e Tema 942), tem-se que, quanto ao tempo ou à atividade especial em si, a atividade exercida pelo recorrente, Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Segurança, é análoga à de Vigilante que, por sua vez, é análoga à categoria profissional prevista no código 2.5.7 do Quadro Anexo ao Decreto nº 53.831/64. 



    9. Sobre esse tema, é cabível o reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante por analogia à função de guarda, prevista no item 2.5.7 do Decreto nº 53.831/64, desde que se faça prova da periculosidade (mediante, por exemplo, prova do uso de arma de fogo). Nesse sentido, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PRESIDÊNCIA) Nº 0524254-59.2016.4.05.8013/AL, a TNU decidiu que é essencial o porte de arma de fogo para configurar a periculosidade da atividade de vigilante, nos termos do PEDILEF 05018057720114058500, ou seja, mesmo para períodos anteriores a 28/04/1995, é necessária a prova da periculosidade (mediante o uso de arma de fogo). 



    10. No julgamento do PEDILEF 0502013-34.2015.4.05.8302/PE, representativo da controvérsia, afetado sob o Tema 128, a TNU firmou a seguinte tese:



    É possível o reconhecimento de tempo especial prestado com exposição ao agente nocivo periculosidade, na atividade de vigilante, em data posterior à vigência do Decreto n. 2.172/92, de 05/03/1997, desde que laudo técnico (ou elemento material equivalente) comprove a permanente exposição à atividade nociva, com o uso de arma de fogo. (grifos nossos)



    11. Assim, é possível reconhecer como especial a atividade de vigia/vigilante sem a limitação temporal do Decreto nº 2.172/97, desde que se comprove a exposição a agente nocivo periculoso, como o uso de arma de fogo, através de laudo técnico (PPP, LTCAT, PPRA etc). 



    12. Ao submeter a julgamento a questão sobre a possibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, exercida após a edição da Lei nº 9.032/1995 e do Decreto nº 2.172/1997, com ou sem o uso de arma de fogo, o STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, julgou o Tema 1031, firmando a seguinte tese:



    É admissível o reconhecimento da especialidade da atividade de Vigilante, com ou sem o uso de arma de fogo, em data posterior à Lei 9.032/1995 e ao Decreto 2.172/1997, desde que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade, por qualquer meio de prova até 5.3.1997, momento em que se passa a exigir apresentação de laudo técnico ou elemento material equivalente, para comprovar a permanente, não ocasional nem intermitente, exposição à atividade nociva, que coloque em risco a integridade física do Segurado. (grifos nossos)



    13. No caso em exame, a parte autora não apresentou nos autos formulário PPP ou Laudo Técnico das Condições Ambientais (LTCAT), conforme preconizam os §§ 1º e 2º do art. 58 da Lei nº 8.213/91, o que impossibilita a análise e reconhecimento como especial de qualquer período de tempo em que o demandante tenha exercido a atividade de Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Segurança. 



    14. Vale destacar que não consta no processo administrativo apresentado (anexos 2 a 11) qualquer menção de que a parte autora, em qualquer período de sua atividade de Agente de Segurança, tenha se utilizado de arma de fogo como instrumento de trabalho, pelo contrário, há indicação de que o demandante alternava a sua atividade fim (segurança) com atividade meramente administrativa, o que reforça o entendimento deste juízo de que, mesmo quando no exercício da atividade fim (segurança), a parte autora não estava exposta à periculosidade, fator de risco característico das atividades de segurança quando o instrumento de trabalho é o uso de arma de fogo.



    15. Em demandas judiciais, a parte autora é responsável por indicar, em sua petição inicial, as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados (art. 319, inciso IV, e art. 434, CPC). Não as apresentando, restará a possibilidade de, até a citação ou até o saneamento do processo, aditar ou alterar os pedidos iniciais para se adequar aos fatos que se apresentem no decorrer do processo (art. 329, incisos I e II, CPC). Em qualquer caso, cabe tão somente ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, CPC), ônus do qual não se desincumbiu no presente caso. 



    16. Manutenção do acórdão impugnado (anexo 24), que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora (anexo 20), por seus próprios fundamentos com os acréscimos dos termos expostos acima”.



    Conforme se nota, o Tribunal a quo, soberano na análise dos fatos e provas do processo, assentou que o recorrente não comprovou efetiva nocividade da atividade para que fosse reconhecida a especialidade da atividade de vigilante



    Assim, para divergir de tal entendimento exigiria desta Corte o revolvimento do conjunto fático-probatório dos presentes autos, o que não se admite em sede extraordinária, inclusive por força da Súmula n.º 279/STF. A corroborar tal conclusão, elenco os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. CONDIÇÕES INSALUBRES. CONVERSÃO DO TEMPO COMUM EM ESPECIAL. TEMAS 350 E 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao Tema 350 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF. 2. Mantida a decisão recorrida no ponto em que determinou a remessa dos autos à origem para adequação do Tema 942 da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do art. 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados na origem, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE nº 1.300.031-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 15/6/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM ESPECIAL. INDISPENSÁVEL ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO EXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A discussão em torno do direito à conversão do tempo comum em especial demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF, bem como requer a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE nº 1.272.193-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/2020). 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMUM EM TEMPO ESPECIAL. REQUISITOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Considerada a sucumbência recíproca fixada na origem, não aplicado o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.036.709-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/9/2017).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente